Tribunal: TJSP
Processo: 1022777-51.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Falecimento do filho da autora na piscina de hotel. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora e dos réus.

Relação de consumo. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor (art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, CDC). Tanto as agências de viagens quanto o hotel corréu

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Falecimento do filho da autora na piscina de hotel. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora e dos réus.

Relação de consumo. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor (art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, CDC). Tanto as agências de viagens quanto o hotel corréu conjugaram esforços na colocação dos serviços de turismo no mercado de consumo. Responsabilidade solidária quanto aos danos morais e materiais advindos da má prestação desses serviços.

Culpa exclusiva da vítima não vislumbrada. Havia sinalização mínima na piscina, com indicações das profundidades e orientações sobre horário de funcionamento e regras gerais para sua utilização. Todavia, não havia salva-vidas e havia declividade excessiva da parte mais rasa em relação à mais profunda. A piscina não oferecia condições mínimas de segurança para os hóspedes e não se demonstrou que os funcionários do hotel receberam o devido preparo para lidar com fatos como os narrados nestes autos.

Conclusão na sentença pela concorrência de culpas, que não foi impugnada pela autora em seu recurso. Sem impugnar a conclusão pela concorrência de culpas, não pode a autora pretender o recebimento de indenização por danos morais superior aos R$50.000,00 que lhe foram arbitrados, pois encontra óbice no limite do pedido, que foi de R$100.000,00. Ausência de interesse recursal.

Danos morais existentes. Indenização razoavelmente fixada, que não comporta redução.

Pensão mensal que tem fundamento no entendimento já pacificado no E. STJ de que "é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro". Redução à metade pela concorrência de culpas. Indenização mantida.

Apelação da autora não conhecida. Apelações dos réus não providas.